Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE RELATIVA. REDUZIDA PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo circunstanciado, art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
II - Questões em discussão
2. (i) Definir eventual nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (ii) examinar se as provas são suficientes para a condenação; (iii) decidir pleito de aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, em 1/6 da pena mínima em abstrato; (iv) verificar a incidência da atenuante da menoridade relativa.
III - Razões de decidir
3. O reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com o art. 226 do CPP é válido e pode fundamentar a condenação, especialmente quando confirmado em juízo e apoiado por outros elementos probatórios. 3.1. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do ato quando existem provas autônomas e convergentes que sustentam a autoria delitiva.
4. Se o depoimento da vítima descreve as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto à participação do réu contra uma das vítimas, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova, descabe a absolvição.
5. Considerando a dúvida quanto ao reconhecimento do réu como autor do roubo contra uma das ofendidas apontadas na inicial acusatória, impõe-se a absolvição na forma do art. 386, VII, do CPP.
6. É legítimo e razoável o incremento dapena-baseem1/8do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157; CPP, artigos 226 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2057233, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025; Acórdão 2024254, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/07/2025; Acórdão 1980911, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 2057279, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025; Acórdão 1977582, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025.